Tribunal: TJMT
Processo: 1003356-40.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1.378/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003356-40.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO LUCIO DA SILVA ALVES - CPF: 205.936.511-20 (EMBARGADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1.378/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença favorável a MÁRIO LUCIO DA SILVA ALVES, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal, limitando-as à média de mercado e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior. A embargante alegou omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais, à aplicação do entendimento firmado no REsp nº 1.821.182/RS e à necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema nº 1.378/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise do entendimento firmado no REsp nº 1.821.182/RS acerca da aferição da abusividade dos juros remuneratórios; e (
iii
) determinar se era cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema nº 1.378 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão.

O acórdão embargado analisou a função social do contrato, a possibilidade de julgamento antecipado da lide, o afastamento da alegação de cerceamento de defesa e a restituição simples do indébito, inexistindo omissão quanto aos
arts
. 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do CPC e 42 do CDC.

A aferição da abusividade dos juros remuneratórios deve considerar as peculiaridades do caso concreto, inclusive perfil do consumidor, existência de garantias e risco da operação, não se limitando à mera comparação com a taxa média de mercado.

A instituição financeira não demonstrou peculiaridades concretas aptas a justificar a significativa discrepância entre a taxa contratada de 22% ao mês e a taxa média de mercado de 7,56% ao mês, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de referência expressa ao número do precedente do Superior Tribunal de Justiça não configura omissão quando a tese jurídica nele firmada foi efetivamente examinada e aplicada ao caso concreto.

O sobrestamento previsto no art. 1.037, II, do CPC não possui aplicação automática, cabendo ao julgador verificar a identidade entre a controvérsia dos autos e a questão submetida ao rito dos recursos repetitivos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O prequestionamento resta configurado quando a matéria jurídica invocada pela parte é efetivamente debatida e decidida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais apontados.

A aferição da abusividade dos juros remuneratórios exige análise das circunstâncias concretas da contratação, não se limitando à comparação com a taxa média de mercado.

O sobrestamento previsto no art. 1.037 do CPC depende da verificação da identidade entre a controvérsia dos autos e o tema afetado ao rito dos recursos repetitivos.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 355, I, 369, 370, 373, II, 927 e 1.037, II; CC, art. 421; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.821.182/RS; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema Repetitivo nº 27; STJ, Tema nº 1.378; TJMT, N.U 1026972-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026, pub. DJE 30/01/2026.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
°
1003356-40.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:CREFISA SACRÉDITOFINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADA:MARIO LUCIO DA SILVA ALVES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, com fundamento nos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal, limitando-as à média de mercado e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre os artigos 421 do Código Civil; 355, inciso I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil; bem como sobre o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, além do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.821.182/RS, no qual se assentou que a aferição da abusividade dos juros remuneratórios deve observar as peculiaridades do caso concreto, considerando fatores como custo de captação, perfil de risco do consumidor, prazo da operação, garantias e forma de pagamento.

Alega que o acórdão embargado teria utilizado inadequadamente a taxa média divulgada pelo Banco Central como parâmetro exclusivo para aferição da abusividade contratual, sem considerar as especificidades do modelo de negócio da Crefisa, voltado a consumidores de alto risco e com restrição de crédito.

Afirma, ainda, que o entendimento consolidado no REsp nº 1.061.530/RS não afasta a necessidade de análise individualizada das circunstâncias da contratação.

Defende que o julgado deixou de apreciar tese jurídica relevante deduzida no recurso de apelação, consistente na aplicação do precedente firmado no REsp nº
1.821.182/RS, o qual complementaria a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 27 do STJ acerca da revisão judicial dos juros remuneratórios.

Outrossim, sustenta a ocorrência de omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito, diante da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp nº 2.227.287/MG ao rito dos recursos repetitivos, Tema nº 1.378, no qual se discute a suficiência, ou não, da adoção das taxas médias divulgadas pelo Banco Central como fundamento exclusivo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

Aduz que o STJ determinou a suspensão dos processos que versem sobre idêntica controvérsia jurídica, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o sobrestamento do presente feito.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, com o saneamento das omissões apontadas, o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento e o reconhecimento da necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema nº 1.378 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 doCPC.

No caso, a embargante aponta omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais, à análise do REsp nº 1.821.182/RS e à determinação de sobrestamento em razão da afetação do Tema 1.378/STJ.

Passo ao exame das alegações.

Sustenta a embargante ausência de manifestação expressa acerca dos
arts
. 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor, para fins de prequestionamento.

Não assiste razão.

O prequestionamento não exige a menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria jurídica neles veiculada tenha sido efetivamente debatida e decidida, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, constata-se que: (i) a função social do contrato (art. 421 do CC) foi enfrentada no exame da abusividade contratual sob a ótica do CDC; (
ii
) os
arts
. 355, I, 369, 370 e 927 do CPC foram analisados quando do afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, com expressa referência à possibilidade de julgamento antecipado da lide; e (
iii
) o art. 42 do CDC foi expressamente aplicado ao se reconhecer a restituição simples do indébito.

Dessarte, inexistindo
omissão quanto ao ponto
, considera-se suficientemente enfrentada a matéria devolvida, inclusive para fins de prequestionamento.

A embargante afirma que o acórdão deixou de apreciar o entendimento firmado no REsp nº 1.821.182/RS, segundo o qual a aferição da abusividade dos juros deve considerar as peculiaridades do caso concreto.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese, consignando que a análise da abusividade não se limita à simples comparação com a taxa média de mercado,
devendo considerar fatores como o perfil do tomador, a existência de garantias e demais circunstâncias da contratação
, cita-se (Id.

366082391
):

A apelante argumenta que as taxas de juros praticadas estão diretamente relacionadas ao risco da operação, considerando que seu público-alvo é composto por pessoas com restrições de crédito e que não conseguem obter empréstimos em instituições tradicionais.

Embora seja verdadeira a premissa de que o risco da operação influencia na composição da taxa de juros, isso não autoriza a cobrança de juros manifestamente desproporcionais, que ultrapassem significativamente a média de mercado sem justificativa plausível.

No caso concreto, a apelante não demonstrou que o perfil específico da apelada justificasse a aplicação de taxas tão elevadas. Pelo contrário, conforme apontado nas contrarrazões, a apelante adota sistemática que reduz consideravelmente o risco de inadimplência, ao condicionar o recebimento das parcelas aos dias de pagamento do salário/benefício da contratante, mediante débito automático em conta.

C
oncluiu-se que, no caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar peculiaridades aptas a justificar a expressiva discrepância entre a taxa pactuada (
22
% ao mês) e a taxa média de mercado à época da contratação (
7,56
% ao mês), nos termos do art. 373, II, do CPC.

O fato de não haver menção expressa ao número do recurso especial não configura omissão, pois a tese jurídica nele firmada foi efetivamente analisada e aplicada.

O inconformismo da embargante revela mera pretensão de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Alega a embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao não determinar o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.378/STJ.

Também aqui não há omissão.

O acórdão embargado não se fundamentou exclusivamente na comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, mas na conjugação entre a discrepância significativa dos juros e a ausência de prova, pela instituição financeira, das peculiaridades do caso concreto que justificassem tal diferença.

Além disso, o sobrestamento previsto no art. 1.037 do CPC não é automático, cabendo ao julgador avaliar a efetiva identidade entre a controvérsia dos autos e a questão afetada ao rito dos repetitivos.

Ademais, a controvérsia dos autos foi solucionada à luz das particularidades do caso concreto, mostrando-se, neste momento processual, desnecessária a suspensão do feito.

Assim, a pretensão de sobrestamento revela, novamente, inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício no acórdão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. ART. 22, §2°, DA LEI 8.906/1994. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.(...)III. Razões de decidir Oarestoembargado analisou adequadamente os fundamentos contratuais e a alegação de ausência de interesse de agir, reconhecendo que a rescisão unilateral do contrato impede o adimplemento da condição suspensiva pactuada, autorizando o arbitramento judicial com fundamento no art. 129 do CC e no art. 22, §2º, da L. 8.906/1994.

Constatou-se que os termos de quitação juntados aos autos não abrangem serviços prestados após a rescisão unilateral do contrato, que não se consumou por culpa do
advogado, mas sim por decisão do contratante, o que legitima a pretensão indenizatória parcial. Restou evidenciada a atuação diligente do advogado, com efetiva prática de atos processuais aptos a justificar remuneração proporcional, mesmo diante da ausência de êxito financeiro final. Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A existência de termo de quitação parcial não afasta, por si só, o direito ao arbitramento de honorários advocatícios quando o contrato for rescindido unilateralmente antes da implementação da condição suspensiva.

O
arbitramento judicial é cabível nos casos em que se comprova a efetiva prestação de serviços jurídicos não remunerados e não abrangidos por quitação contratual. Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.(N.U 1026972-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
s embargos de
de
clara
ção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026